Tribunal: STF
Processo: ARE 1602820
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VÍNCULO AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO: LEI MUNICIPAL N. 1.053/2006 E LEI COMPLEMENTAR N. 152/2015. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, com a seguinte ementa:
“Direito administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. Anulação de ato administrativo c/c pedido de danos morais. Aposentadoria compulsória. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à anulação de ato administrativo que determinou sua aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos.
II. Questão em discussão: 2. Verificar a higidez do ato administrativo que compulsoriamente aposentou o demandante após completar 75 (setenta e cinco) anos.
III. Razões de decidir: 3. 1. O servidor público municipal foi aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos, conforme previsão na Lei Municipal nº 1.053/2003, que regulamenta o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Acaraú. 3.2. A Emenda Constitucional nº 88/2015 e a Lei Complementar nº 152/2015 estenderam a idade limite para aposentadoria compulsória para 75 anos, aplicando-se a todos os servidores público. 3.3. Não há afronta à ampla defesa e ao contraditório, pois a inativação decorre de norma legal vigente. 3.4. Inexistência de fundamento jurídico para os pedidos de indenização por danos morais e de litigância de má-fé, uma vez que o ato administrativo não configurou ilegalidade ou abuso de direito.
IV. Dispositivo: 4. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 14).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXVI, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o art. 6º, o inc. I do art. 7º, o inc. XXIII do art. 22 e o caput do art. 37 da Constituição da República, e o art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Afirmou não haver no Município de Acaraú “regime próprio de previdência local, não podendo legislar sobre matéria previdenciária da União” o que torna “inconstitucional a previsão de vacância em decorrência da aposentadoria” (fl. 5, e-doc. 22). 

Asseverou ter sido cerceado em seu direito de defesa, pois foi “demitido de forma injusta, sob fundamento de autorização previsto no Regime Jurídico Único que rege o servidor [e que] tal ato ocorreu sem observância de qualquer comando constitucional: não houve processo administrativo, não houve direito de defesa, não houve direito de recurso - foi de uma hora para outra, deixando inclusive o servidor à míngua com todas as suas necessidades básicas pendentes”, o que “atenta diretamente contra a dignidade humana” (fl. 6, e-doc. 22). 

Sustentou que o “art. 37, § 10, da CF/88 é inaplicável ao presente, visto que tal artigo regulamenta os proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40, 42 ou 142” não se aplicando às aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social, que é o seu caso (fl. 8, e-doc. 22).

Ressaltou, ainda, ter se aposentado “pelo regime geral de previdência social antes da reforma da previdência de 2019, sendo sua aposentadoria regida pelo art. 201, § 7º, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 22).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento, Súmulas ns. 282 e 356, e pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).
4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “os argumentos do Recurso Extraordinário atacam todos os fundamentos do acórdão, inclusive os que não constam no mesmo e que foram embargados” (fl. 2, e-doc. 30).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada. No ponto relativo à ausência de prequestionamento, verifica-se que a matéria constitucional foi arguida nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário; quanto à incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal, da leitura das razões recursais é possível compreender a irresignação do agravante, além disso, houve expressa manifestação sobre os fundamentos adotados no acórdão recorrido.

Todavia, a superação desses óbices não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.

6. O agravante pretende a reforma do julgado pelo qual reconhecida a legalidade do ato administrativo que o demitiu compulsoriamente em razão de ter alcançado a idade de 75 (setenta e cinco) anos, estabelecida como limite máximo para a permanência no serviço público. Argumenta que estaria vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS não devendo, portanto, submeter-se às regras previdenciárias estabelecidas para aqueles vinculados aos regimes próprios de previdência.

7. Observa-se que o caso em análise não se amolda àquele objeto do Tema 1.390 da repercussão geral, que deverá ser julgado no Recurso Extraordinário n. 1.519.008. No precedente citado, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, afirmou que a questão em discussão é a “aplicabilidade imediata ou não do disposto no art. 201, § 16, da CF”, delimitando-a nos seguintes termos:
“Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal havia firmado orientação no sentido de que a aposentadoria compulsória caberia apenas aos servidores efetivos, não se aplicando às demais funções públicas cujo vínculo seja diverso, tais como notariais, empregados públicos e servidores ocupantes de cargo em comissão. (...)
Todavia, a EC 103/2019, ao incluir o § 16 no art. 201 da Constituição Federal, estendeu a aposentadoria compulsória também as empregados públicos, nos seguintes termos: (...).
É de se salientar que têm surgido certos questionamentos acerca da eficácia do referido dispositivo. Há decisões desta Corte proferidas no sentido de que o referido dispositivo depende de regulamentação legal para sua aplicação, por se tratar de norma de eficácia limitada. Nesse sentido, cito: ARE 1.533.068 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.2.2025; RE 1.519.018, Rel. Min André Mendonça, DJe 22.11.2024.
Por outro lado, também há posicionamentos no sentido de ser desnecessária qualquer complementação para a aplicação do dispositivo constitucional” (Plenário, DJe 10.6.2025).

Neste processo não se discute a aplicabilidade imediata, ou não, do § 16 do art. 201 da Constituição da República, uma vez que as instâncias originárias decidiram que o agravante está vinculado ao regime próprio de previdência social.

8. Consta na sentença proferida pelo juízo de primeira instância:
“(...) a Lei Municipal nº 1.053/2003, que estabelece normas específicas sobre o serviço público municipal, incluindo disposições sobre a vacância de cargos, aposentadorias e outras questões relacionadas ao funcionalismo público, prevê expressamente que a aposentadoria é uma forma de vacância do cargo público, isso significa que, ao se aposentar, o servidor perde automaticamente o vínculo com o cargo que ocupava.
Nesse caso, a legislação local é clara ao determinar que o cargo fica vago com a aposentadoria, impedindo o servidor de ser reintegrado sem um novo concurso, pois isso violaria as regras constitucionais sobre o concurso público e a acumulação re proventos e remuneração. 
Ademais, o fato de o promovente ocupar um cargo efetivo não alteraria essa condição, já que a regra da aposentadoria compulsória se aplica a todos os servidores públicos efetivos, independentemente da função que exercem.
Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório ante a ausência de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 que permite ao ente aposentar o servidor quando este atinge a idade limite para permanência no serviço” (fl. 1, e-doc. 162).

Essa decisão foi mantida pelo acórdão recorrido:
“(...) o autor foi nomeado no ano de 2006, após aprovação em Concurso Público Municipal (Edital nº 001/2005), para exercer, em caráter efetivo, o cargo de motorista, cargo de caráter permanente, do Poder Executivo de Acaraú.
À época da investidura, já estava em vigor a Lei Municipal nº 1.053/2003, que implantou o Regime Jurídico Único dos Servidores da Administração Direta, Autarquias e das fundações do Município de Acaraú/CE (...).
Importante consignar que o art. 40, § 1º, II, da CF/88 foi alterado pela Emenda Constitucional nº 88, de 07/05/2015, estabelecendo que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tem de contribuição, ao 70 (setenta) anos, ou aos 75 (setenta e cinco) anos, na forma de lei complementar.
Ademais, com o objetivo de regulamentar essa parte final do inciso III do § 1º do art. 40 da CF/88 (...) foi aprovada a Lei Complementar nº 152/2015, ampliando para 75 anos a aposentadoria compulsória de todos os servidores públicos.
À luz do panorama extrai-se a condição de servidor público do autor, devendo ser submetido ao regramento previsto na Lei Municipal nº 1.053/2003, inclusive no que tange à aposentadoria compulsória ao completar 75 (setenta e cinco) anos.
Impende salientar, por oportuno, que a aposentadoria compulsória constitui-se em obrigação do ente público que deve inativar de forma automática o servidor, para que este deixe de desempenhar suas atividades ao completar a idade limite de permanência no serviço público, dispensando-se, portanto, prévio ajuizamento de processo administrativo.
A aposentadoria compulsória pelo atingimento do limite etário é imposta por lei, não configurando demissão arbitrária, não sendo, portanto, o caso de aplicação do entendimento do sumulado no enunciado 20 do STF” (fls. 4-5, e-doc. 14).

O Tribunal de origem concluiu que, sendo o agravante titular de cargo efetivo e regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei n. 1.053/2003), estaria sujeito à aposentadoria compulsória por ter completado 75 anos de idade. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo” (ARE n. 1.113.285-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.5.2020).

No mesmo sentido, por exemplo:
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.049.570-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2017. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.113.285-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.5.2020).

Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à vinculação do agravante ao regime próprio de previdência e a legalidade do ato administrativo que o demitiu compulsoriamente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao processo, especificamente a Lei n. 8.112/1990, a Lei Complementar n. 152/2015 e a Lei municipal n. 1.053/2003, e o reexame do conjunto fático-probatório. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Juiz de direito. Processo administrativo disciplinar. Aposentadoria compulsória. Nulidades. Razoabilidade e proporcionalidade. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.556.428-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Magna Carta de 1988. Agravo regimental desprovido” (AI n. 831.838-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão de origem que reconheceu o direito do agravado à aposentadoria compulsória, a partir de interpretação extensiva da Lei 8.112/90. 2. É inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa ao princípio da legalidade, pretende-se a exegese de legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame inviável nesta sede recursal (Súmula STF nº 636). 3. Agravo regimental improvido” (RE n. 387.968-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 16.4.2024).

9. Sobre a alegação de afronta aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora